Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-57.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Pedido inicial julgado procedente, sem condenação do réu ao pagamento do ônus da sucumbência, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita – Não cabimento – Verbas sucumbências devidas, contudo, a exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a situação de necessidade – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC – CORREÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Pedido inicial julgado procedente, sem condenação do réu ao pagamento do ônus da sucumbência, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita – Não cabimento – Verbas sucumbências devidas, contudo, a exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a situação de necessidade – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Incidência a partir do vencimento de cada prestação – Inteligência do art. 397 do CC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003880-57.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA., é apelado JULIO CESAR RISSOLI RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344 -Voto no 30092 - uly
2
Voto no 30092
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Apelante: Associação de Ensino de Marília Ltda
Apelado: Julio Cesar Rissoli Ramos
Juiz 1a Inst.: Dr. Valdeci Mendes de Oliveira
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS AÇÃO MONITÓRIA Pedido inicial
julgado procedente, sem condenação do réu ao pagamento do
ônus da sucumbência, em razão de ser beneficiário da justiça
gratuita Não cabimento Verbas sucumbências devidas,
contudo, a exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a
situação de necessidade Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

TERMO INICIAL Incidência a partir do vencimento de cada
prestação
Inteligência do art. 397 do CC RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA contra a respeitável
sentença de fls. 201/206 que, nos autos da ação monitória que move contra
JULIO CESAR RISSOLI RAMOS, julgou procedente o pedido, condenando o
réu a pagar à autora o valor de R$.13.088,41, corrigidos monetariamente a
partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora desde a citação.
Consignou que não é devida a condenação no pagamento da verba honorária
advocatícia em razão do estado de hipossuficiência ou miserabilidade do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344 -Voto no 30092 - uly
3
de acordo com os princípios elencados no artigo 8o, do Código de Processo
Civil.
Irresignada, apela a autora (fls. 209/223),
alegando, em síntese, que em decorrência do princípio da sucumbência deve
o apelado arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, como impõe o parágrafo 2o, do artigo 98, do Código
de Processo Civil. Aduz que a condenação ao pagamento da verba honorária
advocatícia é devida, ficando apenas suspensa a exigibilidade desta verba
enquanto perdurar a situação de hipossuficiência financeira do réu. Afirma
que a correção monetária sobre o valor da condenação deve incidir a partir do
vencimento de cada mensalidade, assim como os juros de mora.
Pugna pelo provimento recursal para que o
apelado seja condenado ao ônus da sucumbência e para que a correção
monetária e os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada
prestação.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório, passo ao voto.
A irresignação é procedente.
Restrita a devolutividade recursal ao ônus da
sucumbência e em relação ao termo inicial da incidência da correção
monetária e dos juros de mora sobre o valor da condenação.
I
Assiste razão à apelante quanto à
condenação do réu ao pagamento do ônus da sucumbência, mesmo sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344 -Voto no 30092 - uly
4
este beneficiário da justiça gratuita.
O benefício deferido não se constitui na
isenção absoluta das custas e honorários sucumbenciais, mas, sim, na
desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência financeira
do necessitado, propiciador da sua concessão, a teor do artigo 98, §3o, do
CPC/2015.
Não se olvida que a isenção outorgada refere-
se às custas despendidas diretamente pelo beneficiário da justiça gratuita e
aos honorários de seu patrono e, sendo assim, não atinge as despesas
processuais antecipadas pela parte contrária vencedora e os honorários
advocatícios de seu patrono por força da sucumbência.
Contudo,
tais
despesas
processuais
e
honorários só poderão ser exigidos observando-se o disposto no parágrafo 3o
do art. 98 do CPC/2015.
A concessão dos benefícios da assistência
judiciária tem por efeito a suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais, mas não a isenção da condenação do beneficiário.
O parágrafo 3o do artigo 98 do CPC dispõe
que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344 -Voto no 30092 - uly
5
prazo, tais obrigações do beneficiário” (Original sem grifo).
Desta feita, de rigor a condenação do réu ao
pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios que
fixo em 12% do valor da condenação, já considerado o trabalho adicional em
grau recursal (Art. 85, § 11, CPC), ficando suspensa a exigibilidade das duas
últimas verbas enquanto perdurar a condição de hipossuficiência financeira do
requerido.
II -- Os juros moratórios têm incidência a partir
do vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação ex re, positiva e
líquida, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
TERMO
INICIAL
DE
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS.
AÇÃO
MONITÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação
contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros
moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2. O fato
de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por
meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos
juros de mora, a qual recai no dia do vencimento(...) 3. Embargos de
Divergência providos.” 1
Por sua vez, a correção monetária visa manter
o poder aquisitivo da moeda, evitando-se sua depreciação. Logo, ela é
simples recomposição da moeda, visando apenas evitar uma perda.
1 STJ, EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. em 16/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344 -Voto no 30092 - uly
6
Sendo assim, a correção monetária deve
incidir a partir do vencimento de cada prestação, pois esta atesta o valor
efetivamente devido, em sua integralidade. Apenas assim se estará
preservando o valor do montante a que faz jus à autora.
É este, aliás, o sentido do disposto no artigo
1o, parágrafo 1o da Lei 6.899/81: “nas execuções de títulos de dívida
líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo
vencimento” (grifei).
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ADMISSIBILIDADE.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. IDONEIDADE. RECONHECIMENTO
NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL.
DATA DO VENCIMENTO. (...) 2. A correção monetária, por não
constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de
seu valor, há de incidir desde o vencimento, nos termos da reiterada
jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” 2
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO DE CONSUMO.
POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE ENCARGOS MORATÓRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MORA EX RE.1. Na linha
dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de
correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. 2.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora
e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da
2 STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 620.852/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-57.2019.8.26.0344 -Voto no 30092 - uly
7
obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 3.
Desta maneira, o recurso deve ser provido
para que o apelado seja condenado ao ônus decorrentes da sucumbência e
para que os juros de moram e a correção monetária incidam a partir do
vencimento de cada prestação.
III -- Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator

3 STJ, AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Ministro. Antonio Carlos Ferreira, j. em 12/05/2015.